Tribunal: TJSP
Processo: 2047004-67.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de violação a norma jurídica – Decadência verificada – Decurso de mais de dois anos entre o trânsito em julgado do acórdão rescindendo e a propositura da demanda – Indeferimento da inicial – Ação rescisória que se julga extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC.